Tribunal: TJBA
Processo: 8011644-68.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011644-68.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SILVA DA FONSECA

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL PRÓXIMO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VISLUMBRADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DUODÉCUPLO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA AUGUSTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. VENDA CASADA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO CELEBRADO EM APARTADO E EVIDENCIANDO DE MODO EXPRESSO A SUA NATUREZA OPCIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8011644-68.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que são apelante e apelado, respectivamente,
PAULO SILVA DA FONSECA
e o
BANCO ITAU SA
.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA